Tribunal: TJSP
Processo: 0019880-41.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento em ação de obrigação de não fazer ajuizada por plano de saúde contra clínica não credenciada sob alegação de prática de "reembolso assistido". Recurso distribuído à 7a Câmara de Direito Privado que entendeu que a causa de pedir da ação principal é a alegação que a clínica ré utiliza login e senha de seus pacientes para simular sistema de reembolso

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento em ação de obrigação de não fazer ajuizada por plano de saúde contra clínica não credenciada sob alegação de prática de "reembolso assistido". Recurso distribuído à 7a Câmara de Direito Privado que entendeu que a causa de pedir da ação principal é a alegação que a clínica ré utiliza login e senha de seus pacientes para simular sistema de reembolso "assistido", prática fraudulenta, de concorrência desleal e de abuso de poder econômico, matéria de competência exclusiva das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, I, da Resolução no 623/2013). Redistribuição para à 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, que reputou que a discussão se refere a ilegalidade dos pedidos de reembolso feitos pela ré, por meio de login e senhas dos próprios beneficiários, sem que haja prévio desembolso de valores, problemática denominada de "reembolso assistido", tratando-se de matéria de competência exclusiva da 1a Subseção de Direito Privado (art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013). Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). A causa de pedir da ação principal é suposta prática de fraude no sistema de reembolso, conhecido por "reembolso assistido", utilizando-se a clínica de login e senha dos beneficiários do plano para realizar pedido de reembolso de valor que não foi dispendido pelo usuário do plano, bem como simulação de recibos e abertura de NIP junto à ANS para forçar o reembolso pelo plano de saúde. Não se trata de concorrência desleal a atrair a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Discussão. Apuração de eventual prática de "reembolso assistido", também conhecido por "reembolso inteligente" ou "reembolso facilitado". Clínica ré não credenciada, tratando-se de responsabilidade extracontratual, por cobrança de reembolso em nome dos beneficiários do plano de saúde, violando as disposições da Lei dos Planos de Saúde e regulamentações da ANS. Matéria de competência da 1a Subseção de Direito Privado que tem julgado casos análogos. Incidência do art.5°, I, I.25 e I.29 da Resolução 623/13. Precedente do Grupo Especial. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (7a Câmara de Direito Privado) para julgamento do agravo de instrumento.